Tribunal: TJMT
Processo: 1014255-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014255-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou honorários advocatícios arbitrados por equidade para R$ 50.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em execução fiscal na qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva de um dos executados após oposição de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação do entendimento firmado em precedente do STJ que exige observância da proporcionalidade, com divisão dos valores entre coexecutados antes da aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC; e (ii) saber se é cabível a redução da verba honorária quando a exclusão do polo passivo se deu após provocação judicial e não por reconhecimento espontâneo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes à fixação da verba honorária por equidade, diante da ausência de proveito econômico direto.

4. Reconheceu-se que a exclusão de um coexecutado, sem extinção da dívida principal, não configura, por si, ganho patrimonial imediato.

5. Considerou-se o comportamento célere e colaborativo da Fazenda Pública após a provocação, o que legitimou a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

6. Os embargos opostos não apontam omissão, obscuridade ou contradição, buscando, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando não houver proveito econômico direto decorrente da exclusão do polo passivo em execução fiscal.

2. É legítima a aplicação do redutor do art. 90, § 4º, do CPC quando o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ainda que provocado, for célere e eficaz, contribuindo para a racionalização da demanda.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, § 4º; 85, § 8º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 24.04.2024; STJ, AREsp n. 2.231.216, Rel. Min. Franciso Falcão, 2ª Turma, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, interposto pelo Segundo Embargante, a fim de majorar os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), reduzida a quantia pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do Código de Processo Civil (id. 289892887, págs. 01/08).

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão foi omisso, quanto ao entendimento firmado no AREsp n. 2.231.216, que estabelece que, mesmo nos casos em que se admite fixação por equidade, deve ser observado o critério da proporcionalidade, portanto, deve haver divisão do valor da condenação pelo número de executados, para após ser aplicado o redutor de metade, constante do artigo 90, §4
o
, do CPC.

O Embargado apresentou as contrarrazões, requerendo a rejeição do Declaratórios (id. 292181395, págs. 01/04).

Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
também opôs Embargos de Declaração, apontando a existência de omissão no acórdão recorrido, quanto à aplicação indevida do artigo 90, §4
o
, do CPC, já que a norma somente pode ser invocada em benefício do réu que reconhece o pedido e cumpre integralmente a obrigação, o que não ocorreu no caso.

Sustenta que o Estado de Mato Grosso jamais reconheceu, voluntariamente, a ilegitimidade passiva do embargante, sendo que a exclusão do seu nome do polo passivo somente se deu após oposição de exceção de pré-executividade, circunstância que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a incidência da redução prevista no referido parágrafo.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento do Recurso, a fim de que se reconheça a inaplicabilidade do §4
o
do artigo 90 do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões aos Embargos, defendendo a sua rejeição (id. 295327866, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso e
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva opuseram os Recursos de Embargos de Declaração, contra o acórdão desta Câmara que proveu, em parte, o Apelo, manejado pelo Segundo Embargante, a fim de
majorar os honorários advocatícios para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), reduzida a quantia pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão foi omisso, quanto ao entendimento firmado no AREsp n. 2.231.216, que estabelece que, mesmo nos casos em que se admite fixação por equidade, deve ser observado o critério da proporcionalidade, portanto, deve haver divisão do valor da condenação pelo número de executados, para após ser aplicado o redutor de metade, constante do artigo 90, §4
o
, do CPC.

Analisando os autos, verifico que inexiste qualquer omissão relevante a ser sanada, visto que o acórdão embargado expôs, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, bem como a adoção do critério equitativo.

Com efeito, ficou expressamente consignado que a Exceção de Pré-executividade manejada teve por objeto exclusivo a exclusão do Excipiente/Embargado do polo passivo da Execução, sem qualquer impugnação ao mérito do crédito tributário.

Nessa circunstância, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.880.560/RN, da Primeira Seção, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, pois não se extrai, do provimento jurisdicional, qualquer proveito econômico direto e líquido que permita a adoção de percentual sobre o valor da causa.

Ademais, o acórdão recorrido destacou que, não obstante o valor envolvido na execução fiscal ser expressivo, a exclusão de um dos coexecutados, sem extinção da dívida, não enseja, por si só, vantagem patrimonial imediata. Trata-se de efeito jurídico limitado à ilegitimidade passiva, sem implicar exoneração da dívida em sua integralidade ou produção de ganho direto.

Ainda assim, e em atenção ao critério da proporcionalidade, levou-se em conta o número de executados e o contexto da lide, para fixar os honorários em valor certo (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais), a ser reduzido pela metade, nos termos do §4º do art. 90 do CPC.

Tal quantia foi justificada pelo reconhecimento de que, mesmo com a ausência de impugnação ao crédito, o sócio excluído deixa de figurar como corresponsável em uma Execução de valor elevado, o que confere razoabilidade ao arbitramento realizado, sem afronta ao critério de proporcionalidade.

Sendo assim, vê-se que
o acórdão não incorreu em omissão
, mas, sim,
examinou expressamente
os parâmetros legais e jurisprudenciais que orientam a fixação da verba honorária por equidade em casos análogos.

A alegação de omissão não se sustenta, pois os elementos centrais do julgamento estão plenamente delineados na decisão impugnada, inclusive com referência expressa à
ratio decidendi
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que afasta, inclusive, qualquer necessidade de complementação para fins de prequestionamento.

Dessa forma, entendo os Embargos de Declaração estão sendo utilizados como instrumento de rediscussão do mérito, com o objetivo de provocar a revaloração do
quantum
fixado, pretensão incabível nesta via estreita.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Dos Declaratórios de Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva

O Embargante defende
a existência de omissão no acórdão recorrido, quanto à aplicação indevida do artigo 90, §4
o
, do CPC, já que a norma somente pode ser invocada em benefício do réu que reconhece o pedido e cumpre integralmente a obrigação, o que não ocorreu no caso.

Aduz que o Recorrido jamais reconheceu, voluntariamente, a sua ilegitimidade passiva, sendo que a exclusão do seu nome do polo passivo somente se deu após oposição de exceção de pré-executividade, circunstância que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta a incidência da redução prevista no referido parágrafo.

Em que pese à alegação do Embargante, entendo que os Declaratórios não comportam acolhimento, já que a
decisão impugnada foi clara e suficientemente fundamentada ao reconhecer que o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade se mostra compatível com os contornos da lide.

Além disso, não procede o argumento de que houve aplicação indevida do artigo 90, §4º, do CPC, em benefício do Estado de Mato Grosso.

Na verdade, ao aplicar o referido dispositivo, o acórdão embargado impôs à parte vencida (Estado de Mato Grosso) a obrigação de arcar com a verba honorária, ainda que reduzida, tendo em vista a sua anuência quanto à ilegitimidade do Excipiente/Embargante e a consequente exclusão deste do polo passivo da demanda.

Importante observar que, após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, o Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos reconhecendo expressamente a ausência de responsabilidade do ora Embargante, inclusive procedendo à retificação da Certidão de Dívida Ativa, o que culminou na extinção parcial da Execução.

Trata-se, pois, de comportamento processual colaborativo que não deve ser ignorado. Embora o reconhecimento não tenha sido espontâneo no momento da propositura da demanda, a atuação do Estado foi célere e eficaz, evitando o prolongamento desnecessário da controvérsia e contribuindo para a efetividade da tutela jurisdicional.

Ainda que assim não fosse, a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, na hipótese concreta não pode ser considerada indevida, tampouco omissa, pois o julgador, utilizando-se de sua discricionariedade técnica, entendeu que o comportamento processual da parte vencida permitia a incidência do dispositivo legal.

O Embargante, neste ponto, não indica qualquer ponto do acórdão que demonstre omissão propriamente dita, mas apenas manifesta sua discordância quanto à valoração jurídica feita no acórdão.

A prestação jurisdicional foi plenamente entregue, com enfrentamento das matérias relevantes e exposição adequada das razões de decidir. Logo, a alegada omissão não subsiste, pois o acórdão embargado analisou a fundamentação necessária e suficiente para manter a decisão de primeiro grau, com adequação ao entendimento jurisprudencial dominante.

Não há obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida e, portanto, os Embargos opostos não encontram respaldo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, configurando verdadeira pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam.

O inconformismo da parte quanto à interpretação adotada deve ser veiculado pela via recursal própria, não se podendo admitir a utilização de Embargos de Declaração para reformar julgado com base em mera divergência interpretativa.

Diante disso, devem os Declaratórios ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os
Recursos de Embargos de Declaração, postos pelo Estado de Mato Grosso e por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, mantendo inalterado o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025